Tribunal: TJDFT
Processo: 0751692-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, §§ 1o E 2o DO CPC. OMISSÃO NA DECISÃO RECONHECIDA E SANADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL).
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante contra decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário. Alega o embargante que, a despeito de a petição de recurso constar, no endereçamento, como destinatário do recurso o STF e fundamentar o pedido, em seu introito, com base no art. 1.042 do CPC, aduz que houve erro material do patrono, haja vista que, ao fundamentar o item “II – DA COMPETÊNCIA, DO PREPARO E DA TEMPESTIVIDADE”, esclareceu tratar-se de agravo interno, com fundamento no art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Compulsando a petição de ID 20113816, verifica-se que o embargante, ao fundamentar o item “I – DO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO”, estabeleceu como espeque normativo de seu recurso o art. 1.030, § 2o do CPC c/c art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pelo que não se trata de Agravo em Recurso Extraordinário, mas sim, Agravo Interno.
4. Erro material no endereçamento de recurso não é capaz, por si só, de acarretar o não conhecimento do Recurso, sob pena de ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da interpretação do pedido em consonância com o conjunto da postulação, a teor do art. 322, § 2o do CPC. 5. Acolhido os embargos de declaração, a consequência lógica é o julgamento do Agravo Interno interposto.
6. No agravo interno, o agravante afirma que, a despeito da ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado no 456 de Súmula de Jurisprudência do STF, mera irregularidade relativa à ausência de requisito de admissibilidade não obsta a aplicação do direito ao caso concreto.
7. O prequestionamento do Recurso Extraordinário não é mera irregularidade, mas pressuposto ao seu conhecimento, que tem como razão de ser a discussão, na instância excepcional, somente de direito afeta à matéria constitucional, haja vista não existir revolvimento de fatos e provas na Corte Suprema. O enunciado no 456 de Súmula de Jurisprudência do STF pressupõe, para aplicação do direito à espécie, o conhecimento do recurso, o que exige o juízo de admissibilidade.
8. A parte agravante não impugnou a decisão que, em juízo de admissibilidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais para se verificar a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante TEMA 660 de Repercussão Geral. Fundamento, por si só, suficiente para manter a decisão agravada.
9. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO, para SANAR OMISSÃO, e, superado erro material contido na petição de recurso de Agravo Interno, conhecer do AGRAVO e NEGAR PROVIMENTO. Decisão de juízo de admissibilidade mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
10 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.